Tribunal: TJSP
Processo: 1001178-61.2019.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Revisional – Financiamento de veículo – Improcedência.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Possibilidade de pactuação do seguro prestamista desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" - Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP - Não comprovação nos autos de que ao autor tenha sido dada a opção ou não de escolher a

Ementa:
APELAÇÃO – Revisional – Financiamento de veículo – Improcedência.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Possibilidade de pactuação do seguro prestamista desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" - Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP - Não comprovação nos autos de que ao autor tenha sido dada a opção ou não de escolher a seguradora – Violação do art. 39, inciso I, do CDC – Cobrança do seguro arredada – RECURSO PROVIDO.
TARIFA DE CADASTRO – Incidência da Súmula n. 566 do STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" – Contrato firmado em 28.02.2012, prevendo expressamente o encargo – Inexistência de menção a relação contratual anterior – Autor que não aventou nem demonstrou especificamente excesso na importância exigida – RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação dos serviços e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP – Malgrado conste dos autos documento denominado "Termo de Vistoria", tem-se que a ele não se pode conferir o "status" de autêntico laudo, na medida em que se limita a revelar a presença de opção da pessoa que o elaborou por uma dentre três respostas padronizadas (bom, regular e ruim) para apenas três itens: pintura/funilaria, pneus e tapeçaria/estofamento – Não há prova do pagamento do serviço, ou seja, inexiste recibo demonstrando a remuneração do avaliador – Pretensa vistoria em caráter superficial, de sorte a não justificar o valor de R$ 408,00 exigido do consumidor – Onerosidade excessiva – RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – Correção monetária do desembolso e acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação, admitida a compensação.
CONCLUSÃO: SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001178-61.2019.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante ELISEU
CARLOTA, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001178-61.2019.8.26.0596 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1001178-61.2019.8.26.0596
COMARCA DE SERRANA
APELANTE: ELISEU CARLOTA
APELADO: BANCO PAN S/A
VOTO N. 10.599
APELAÇÃO
Revisional
Financiamento de veículo

Improcedência.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA Possibilidade de
pactuação do seguro prestamista desde que fruto de opção pelo
consumidor, a quem compete também escolher a seguradora,
sendo vedada a “venda casada” - Tese consagrada no REsp
1.639.320/SP - Não comprovação nos autos de que ao autor
tenha sido dada a opção ou não de escolher a seguradora
Violação do art. 39, inciso I, do CDC Cobrança do seguro
arredada RECURSO PROVIDO.
TARIFA DE CADASTRO Incidência da Súmula n. 566 do
STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira” Contrato firmado em
28.02.2012, prevendo expressamente o encargo Inexistência
de menção a relação contratual anterior Autor que não
aventou
nem
demonstrou
especificamente
excesso
na
importância exigida RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM Possibilidade de sua
cobrança quando constatada a prestação dos serviços e a sua
não onerosidade excessiva Tese sedimentada no julgamento
do REsp n. 1.578.553/SP
Malgrado conste dos autos
documento denominado “Termo de Vistoria”, tem-se que a ele
não se pode conferir o “status” de autêntico laudo, na medida
em que se limita a revelar a presença de opção da pessoa que o
elaborou por uma dentre três respostas padronizadas (bom,
regular e ruim) para apenas três itens: pintura/funilaria, pneus e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001178-61.2019.8.26.0596 -Voto no
3
tapeçaria/estofamento
Não há prova do pagamento do
serviço, ou seja, inexiste recibo demonstrando a remuneração
do avaliador Pretensa vistoria em caráter superficial, de sorte
a não justificar o valor de R$ 408,00 exigido do consumidor
Onerosidade excessiva RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO Correção monetária
do desembolso e acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês
contados da citação, admitida a compensação.
CONCLUSÃO: SENTENÇA REFORMADA
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de ação de revisão de contrato de financiamento
de veículo proposta por Eliseu Carlota contra Banco Pan S/A. O autor
requereu a revisão do montante financiado, subtraindo-se o seguro de
proteção financeira, a tarifa de cadastro e a tarifa de avaliação de bem
O douto Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos e
condenou o vencido a enfrentar as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, o autor apela às fls. 127/137. Alega “venda
casada” no tocante ao seguro de proteção financeira. Aduz que a tarifa de
cadastro tem por fato gerador serviço típico da atividade bancária.
Assevera que não há prova da avaliação de bem. Requer a reforma da r.
sentença e a procedência dos pedidos, com repetição em dobro do
indébito.
Contrarrazões às fls. 143/152.
É o relatório.
(1) Seguro de proteção financeira
Sobre a contratação de seguro de proteção financeira em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001178-61.2019.8.26.0596 -Voto no
4
pacto acessório de mútuo bancário para financiamento de bem, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320, à luz do
art. 1.040 do CPC, consolidou o seguinte entendimento:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001178-61.2019.8.26.0596 -Voto no
5
seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade
de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa
com o registro do pré-gravame, condenando-se
porém a instituição financeira a restituir o
indébito em virtude da ausência de comprovação
da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da
tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção
financeira.
3.3.
Validade
da
cláusula
de
ressarcimento de despesa com registro do
contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido
comprovação da prestação do serviço. 3.4.
Ausência de interesse recursal no que tange à
despesa com serviços prestados por terceiro. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”
(sem ênfase no original).
Na espécie, compulsando-se os autos, conclui-se que o
autor se bate pelo afastamento da cobrança de R$ 600,00, estampada na
avença de fls. 92/95, a título de contratação de seguro.
Embora a inserção de seguro não seja vedada pelas normas
que regulamentam as atividades bancárias, até porque, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001178-61.2019.8.26.0596 -Voto no
6
constou do v. Acórdão exarado no REsp n. 1.639.320, não se trata
propriamente de um serviço financeiro, tem-se por configurada, na
espécie, a “venda casada”, uma vez que o banco não demonstrou haver
permitido ao autor optar ou não pela contratação e, muito menos,
escolher a seguradora.
Dessarte,
uma
vez
reconhecida
a
ilegalidade
do
mencionado encargo, impõe-se a reforma da r. sentença para anular a
contratação do seguro.
(2) Tarifa de cadastro
A Resolução CMN n. 3.919/2010, que delimita os fatos
geradores atinentes à tarifa de cadastro, estabelece que ela se destina à
“Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de
dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta
de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente”.
De outro lado, a Resolução CMN n. 4.021/2011, em seu
artigo 3o, traz que “A cobrança de tarifa pela prestação de serviços
prioritários a pessoas naturais deve observar a lista de serviços, a
padronização, as siglas e os fatos geradores da cobrança estabelecidos na
tabela I anexa a esta Resolução, assim considerados aqueles relacionados
a: I cadastro”.
Sobre as tarifas bancárias, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça asseverou, em sede de recurso repetitivo, que permanece válida a
tarifa de cadastro expressamente tipificada por meio de ato normativo
próprio, a qual pode ser cobrada apenas no início do relacionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001178-61.2019.8.26.0596 -Voto no
7
entre o consumidor e a instituição financeira:
“Com
a
vigência
da
resolução
CMN
n.
3.518/2007, em 30.04.2008, a cobrança de
serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais
tem respaldo legal a contratação de tarifa de
emissão de carnê (TEC) e da tarifa de abertura de
crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a tarifa
de cadastro expressamente tipificada em ato
normativo
padronizador
da
autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição
financeira”
(STJ,
REsp.
n.
1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, J.
28.08.2013).
Não bastasse, o Tribunal da Cidadania editou a Súmula n.
566, cujo enunciado preconiza que “Nos contratos bancários posteriores
ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30.04.2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Então, à luz da legislação vigente, do verbete da referida
Súmula e do que restou decidido em sede de recurso repetitivo, mostra-se
lícita a cobrança de tarifa de cadastro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001178-61.2019.8.26.0596 -Voto no
8
No caso em testilha, o contrato foi celebrado em
17.02.2016 (fl. 95), posteriormente ao advento da Resolução CMN n.
3.518/2007. A cédula de crédito bancário de fls. 92/95 faz expressa
menção ao encargo, estabelecido em R$ 612,00. Outrossim, inexiste
informação quanto a anterior relação negocial entre o consumidor e o
banco.
Quanto ao seu valor, não houve impugnação específica,
além do que não se entrevê a alegada abusividade, na medida em que o
próprio recorrente não aponta a tarifa média de mercado divulgada pelo
BACEN.
Logo, a tarifa foi regularmente convencionada.
(3) Tarifa de avaliação de bem
Sobre a tarifa em referência, o Superior Tribunal de Justiça,
ao examinar a controvérsia sob o rito dos recursos repetitivos,
estabeleceu, nos termos do art. 1.040 do CPC, a seguinte tese:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR
SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRA-
TO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA

REGULAMENTAR

VEDANDO
A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE
O

CORRESPONDENTE

E
O
TERCEIRO.
DESCABIMEN-TO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001178-61.2019.8.26.0596 -Voto no
9
NÃO

EFETIVAMENTE

PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CON-TROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa
de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001178-61.2019.8.26.0596 -Voto no
10
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se
abusiva,
por
onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECUR-
SO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ,
REsp n. 1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em
28.11.2018) sem ênfase no original.
Na espécie, o instrumento de fls. 92/95 revela pactuação
de tarifa de avaliação de bem, definindo-a no montante de R$ 408,00 (fl.
92).
Como se percebe, a Corte Superior considera válido o
repasse desse custo, excetuando-se as hipóteses de não contraprestação
e de onerosidade excessiva.
Na espécie, o requerido não se desincumbiu de comprovar
o fato gerador.
O singelo termo de vistoria trazido à fl. 78 não retrata
autêntica avaliação. O "vistoriador" se limitou a assinalar a lacuna “bom”
em relação a três aspectos do veículo (pintura e funilaria, pneus e
tapeçaria/estofamento), além de anotar os dados que individualizavam o
bem (ano de fabricação, placas, marca, modelo, quilometragem e
RENAVAM).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001178-61.2019.8.26.0596 -Voto no
11
Ademais, não é possível verificar se o "vistoriador", Sr. Júlio
Cesar A. Pereira, identificado por “Contato Comercial”, é preposto da
instituição financeira ou terceiro contratado. Ainda que se trate de
profissional
remunerado,
mostra-se
excessivamente
onerosa
a
importância de R$ 408,00 à luz do "serviço" prestado, que se
circunscreveu à singela marcação de respostas a questões de tripla
escolha.
Frise-se, igualmente, não haver nos autos o recibo
demonstrando pagamento ao "avaliador".
Assim, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus que
lhe cabia quanto à tarifa em discussão, deixando de produzir prova idônea
dos fato gerador correspondente, de rigor a reforma da sentença nesse
tópico, reconhecendo-se a abusividade do referido repasse ao
consumidor.
(4) Repetição do indébito
A restituição do valor despendido a maior no que tange ao
seguro prestamista e à tarifa de avaliação de bem deve ser feita de forma
simples e não em dobro, pois não se vislumbra dolo ou má-fé da
instituição financeira, senão cobrança baseada na suposta licitude do
quantum expurgado, o que se enquadra na exceção do “engano
justificável”, previsto no § único, do art. 42, do Código de Defesa do
Consumidor, causa excludente da repetição em duplicidade.
Na mesma esteira, julgado do Tribunal da Cidadania:
“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR
INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001178-61.2019.8.26.0596 -Voto no
12
BASE NO CDC. 1.- A jurisprudência das
Turmas que compõem a Segunda Seção do
STJ é firme no sentido de que a repetição
em dobro do indébito, prevista no art. 42,
parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto
a existência de pagamento indevido
quanto a má-fé do credor. 2.- Agravo
Regimental improvido” (STJ - AgRg no
REsp. no 1.199.273-SP - Rel. Min. Sidnei
Beneti 3a Turma Julgado em 9 de agosto de
2011).
(5) Conclusão
Diante dos fundamentos aduzidos, o inconformismo é
provido em parte.
As partes repartirão as despesas processuais na proporção
de 1/3 ao autor e 2/3 ao réu.
O valor atribuído à causa (R$ 20.000,00) não guarda
correlação com a soma dos encargos questionados e o proveito
econômico colhido pelas partes é muito baixo. Por isso, fixam-se
honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, §8o, do CPC, em R$ 800,00
ao advogado do réu e em R$ 1.200,00 ao advogado do autor.
Ressalta-se que a matéria devolvida se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001178-61.2019.8.26.0596 -Voto no
13
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora